Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0728129-31.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: L. H. D. S. N. RECLAMADO: J. D. D. D. 1. V. C. D. B. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao reclamante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente reclamação, fundamentada na desobediência, pelo MM. Juiz, dos acórdãos proferidos pela 6a Turma Cível, de nos 1700104 (APC 0720511-42) e 2010217 (AGI 0754482-45), tendo em vista que aquele primeiro transitou em julgado em 2/8/2024 (id. 210359646, pág. 8, autos originários) e o que dispõe o art. 988, §5o, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 15 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora